Tribunal: STJ
Processo: 0276118-69.2016.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959518 - RJ
(2025/0211334-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: CARIOCA RJ MAGAZINE LTDA
ADVOGADOS
: ANA REGINA AUBAN DOS SANTOS - RJ052866
VINICIUS LINDENBERG CARDOSO DE OLIVEIRA - RJ200492
EMBARGADO
: ANTONIO COELHO FAUSTINO - ESPÓLIO
EMBARGADO
: MARIA OLINDA DE JESUS FAUSTINO
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS DE CASTRO PEREIRA - RJ046354
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, vedando o reexame de
provas, por ter o laudo pericial observado a NBR 14653, da ABNT, e sido
indeferida nova perícia ante a suficiência da prova técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à alegação
de violação do
IX, da Constituição Federal; (ii) saber se houve omissão na
art. 93,
distinção da natureza jurídica da discussão sobre a validade do laudo pericial em
face do
do CPC, notadamente quanto ao uso do índice FipeZap em
art. 473
desacordo com o
; (iii) saber se houve omissão na análise do
IGP-M/IPC-DI
cerceamento de defesa à luz do
do CPC, diante do indeferimento de nova
art. 480
perícia; e (iv) saber se houve omissão quanto ao esclarecimento de que a
insurgência demanda revaloração jurídica dos fatos já delineados, e não
revolvimento probatório.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão quanto à aplicação da Súmula n. 7 do STJ, pois o acórdão
embargado delineou a natureza fático-probatória da controvérsia ao afirmar a
regularidade técnica do laudo e a desnecessidade de nova perícia.
5. Não há omissão sobre o
do CPC, uma vez que o acórdão registrou a
art. 473
conformidade do laudo com a NBR 14653 e qualificou a revisão pretendida como
vedada reexame de provas.
Documento eletrônico VDA54869803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 74821b05-411f-4efd-83f1-54cea209ff9b

6. Inexiste omissão relativa ao
do CPC, porque o acórdão enfrentou o
art. 480
alegado cerceamento de defesa e concluiu pela suficiência da prova técnica,
afastando a necessidade de nova perícia.
7. A pretensão de revaloração jurídica não se verifica, pois a decisão embargada
fundamentou a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ diante da necessidade
de revolvimento do acervo probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão embargado explicita a
natureza fático-probatória da controvérsia e aplica a Súmula n. 7 do STJ. 2. Não
cabem embargos de declaração quando o acórdão embargado analisa devidamente
a tese de invalidade do laudo à luz do
do CPC. 3. Inexiste omissão quando
art. 473
o acórdão embargado enfrenta o alegado cerceamento de defesa e afasta a
necessidade de nova perícia à luz do
do CPC. 4. Não há vício quando a
art. 480
insurgência demanda revolvimento probatório, obstado pela Súmula n. 7 do STJ”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 473, 480 e 1.026, § 2o; CF,
IX.
art. 93,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/03/2026 09/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 74821b05-411f-4efd-83f1-54cea209ff9b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959518 - RJ (2025
/0211334-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : CARIOCA RJ MAGAZINE LTDA
ADVOGADOS
: ANA REGINA AUBAN DOS SANTOS - RJ052866

VINICIUS LINDENBERG CARDOSO DE OLIVEIRA -
RJ200492
EMBARGADO
: ANTONIO COELHO FAUSTINO - ESPÓLIO
EMBARGADO
: MARIA OLINDA DE JESUS FAUSTINO
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS DE CASTRO PEREIRA - RJ046354
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, vedando o reexame de
provas, por ter o laudo pericial observado a NBR 14653, da ABNT, e sido indeferida
nova perícia ante a suficiência da prova técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à alegação de
violação do
IX, da Constituição Federal; (ii) saber se houve omissão na
art. 93,
distinção da natureza jurídica da discussão sobre a validade do laudo pericial em face
do
do CPC, notadamente quanto ao uso do índice FipeZap em desacordo
art. 473
com o IGP-M/IPC-DI; (iii) saber se houve omissão na análise do cerceamento de
Documento eletrônico VDA53594197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:49
Código de Controle do Documento: ef3df1c3-e4aa-47bb-94ae-ac096b3d9d4f

defesa à luz do
do CPC, diante do indeferimento de nova perícia; e (iv) saber
art. 480
se houve omissão quanto ao esclarecimento de que a insurgência demanda
revaloração jurídica dos fatos já delineados, e não revolvimento probatório.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão quanto à aplicação da Súmula n. 7 do STJ, pois o acórdão
embargado delineou a natureza fático-probatória da controvérsia ao afirmar a
regularidade técnica do laudo e a desnecessidade de nova perícia.
5. Não há omissão sobre o
do CPC, uma vez que o acórdão registrou a
art. 473
conformidade do laudo com a NBR 14653 e qualificou a revisão pretendida como
vedada reexame de provas.
6. Inexiste omissão relativa ao
do CPC, porque o acórdão enfrentou o
art. 480
alegado cerceamento de defesa e concluiu pela suficiência da prova técnica,
afastando a necessidade de nova perícia.
7. A pretensão de revaloração jurídica não se verifica, pois a decisão embargada
fundamentou a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ diante da necessidade de
revolvimento do acervo probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão embargado explicita a
natureza fático-probatória da controvérsia e aplica a Súmula n. 7 do STJ. 2. Não
cabem embargos de declaração quando o acórdão embargado analisa devidamente a
tese de invalidade do laudo à luz do
do CPC. 3. Inexiste omissão quando o
art. 473
acórdão embargado enfrenta o alegado cerceamento de defesa e afasta a necessidade
de nova perícia à luz do
do CPC. 4. Não há vício quando a insurgência
art. 480
demanda revolvimento probatório, obstado pela Súmula n. 7 do STJ”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 473, 480 e 1.026, § 2o; CF, art. 93,
IX.
Documento eletrônico VDA53594197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:49
Código de Controle do Documento: ef3df1c3-e4aa-47bb-94ae-ac096b3d9d4f

RELATÓRIO

CARIOCA RJ MAGAZINE LTDA. opõe embargos de declaração ao
acórdão de fls. 907-908, que, em agravo interno no agravo em recurso especial,
manteve acórdão proferido em ação renovatória de contrato de locação, aplicou
como óbice ao reexame de provas a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
O acórdão foi assim ementado (fls. 907-908):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECUSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO.
LAUDO PERICIAL. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. . REEXAME DE PROVAS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo acórdão que julgou parcialmente procedente pedido de
ação renovatória de contrato de locação, fixando novos alugueres em R$ 13.500,00,
reajustados anualmente pelo IGP-M ou IPC-DI, e condenando o réu ao pagamento de
honorários advocatícios.
2. A parte agravante alegou violação do
do CPC, sustentando que o
art. 473
laudo pericial não observou requisitos técnicos e procedimentais, e do
do
art. 480
CPC, afirmando cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia. Requereu
o afastamento da aplicação da Súmula n. 7 do STJ e a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial utilizado para
fixação do valor do aluguel observou os requisitos técnicos e procedimentais exigidos
pela legislação processual; e (ii) saber se o indeferimento de nova perícia configurou
cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem concluiu que o laudo pericial seguiu rigorosamente as
normas técnicas da ABNT (NBR 14653), utilizando o método comparativo direto de
dados de mercado, e que a matéria periciada foi suficientemente esclarecida, não
havendo necessidade de nova perícia.
5. Rever o entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame de
provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53594197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:49
Código de Controle do Documento: ef3df1c3-e4aa-47bb-94ae-ac096b3d9d4f

6. A alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia foi
afastada, pois a matéria foi considerada suficientemente esclarecida pelo laudo
pericial.
7. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ foi mantida, considerando que as questões
suscitadas pela parte agravante demandam análise de matéria fático-probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A aplicação da Súmula 7 do STJ impede o reexame de
matéria fático-probatória em recurso especial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 473 e 480; STJ, Súmula 7.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.

Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão quanto à
alegação de ofensa ao
IX, da Constituição Federal, por aplicação automática
art. 93,
da Súmula n. 7 do STJ sem fundamentação específica sobre a natureza jurídica das
questões suscitadas.
Em suas razões, a embargante aponta omissão quanto aos seguintes
pontos: a) distinção da natureza jurídica da discussão sobre a validade do laudo
pericial em face do
do CPC, notadamente pelo uso do índice FipeZap em
art. 473
desacordo com os índices contratuais IGP-M/IPC-DI; b) análise jurídica do
cerceamento de defesa à luz do
do CPC, diante do indeferimento de nova
art. 480
perícia; e c) esclarecimento de que a insurgência demanda revaloração jurídica dos
fatos já delineados, e não revolvimento probatório.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões
e, se for o caso, com efeitos infringentes, com a reconsideração da decisão que negou
provimento ao agravo interno.
Não foi apresentada impugnação aos embargos.
É o relatório.

VOTO

Documento eletrônico VDA53594197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:49
Código de Controle do Documento: ef3df1c3-e4aa-47bb-94ae-ac096b3d9d4f

Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão no tocante à natureza jurídica das teses
dos arts. 473 e 480 do CPC e 93, IX, da Constituição Federal.
Afirma que a questão referente à alegada violação do
IX, da
art. 93,
Constituição Federal teria sido ignorada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 908):

4. O Tribunal de origem concluiu que o laudo pericial seguiu rigorosamente as
normas técnicas da ABNT (NBR 14653), utilizando o método comparativo direto de
dados de mercado, e que a matéria periciada foi suficientemente esclarecida, não
havendo necessidade de nova perícia.
5. Rever o entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame de
provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
6. A alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia foi
afastada, pois a matéria foi considerada suficientemente esclarecida pelo laudo
pericial. 7. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ foi mantida, considerando que as
questões suscitadas pela parte agravante demandam análise de matéria fático-
probatória.

Como visto, no acórdão embargado consta fundamentação suficiente para
a incidência da Súmula n. 7 do STJ, com apreciação das razões sobre o laudo pericial
e o indeferimento de nova perícia, evidenciando a natureza fático-probatória da
controvérsia.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à distinção da natureza jurídica
da discussão sobre o
do CPC, não há como acolher os embargos.
art. 473
Documento eletrônico VDA53594197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:49
Código de Controle do Documento: ef3df1c3-e4aa-47bb-94ae-ac096b3d9d4f

Conforme o acórdão, houve exame explícito de que o laudo seguiu normas
técnicas da ABNT e de que a revisão demandaria reexame de provas, o que atrai a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Observe-se (fl. 908):

4. O Tribunal de origem concluiu que o laudo pericial seguiu rigorosamente as
normas técnicas da ABNT (NBR 14653), utilizando o método comparativo direto de
dados de mercado
[...] 5. Rever o entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame de
provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

Desse modo, a alegação de omissão quanto à natureza jurídica da
controvérsia foi devidamente enfrentada no acórdão, que qualificou a matéria como
fático-probatória e aplicou a Súmula n. 7 do STJ ao caso.
No que se refere à alegada omissão sobre o cerceamento de defesa à luz do
do CPC, no acórdão embargado, a questão foi claramente tratada.
art. 480
Concluiu-se, nesse julgamento, que a matéria periciada estava
suficientemente esclarecida e que não havia necessidade de nova perícia, afastando-
se o cerceamento de defesa.
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte embargante
foi expressamente apreciado e resolvido ao fundamento de suficiência da prova
técnica e inadequação do reexame probatório em recurso especial.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA53594197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:49
Código de Controle do Documento: ef3df1c3-e4aa-47bb-94ae-ac096b3d9d4f

Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.

Documento eletrônico VDA53594197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:49
Código de Controle do Documento: ef3df1c3-e4aa-47bb-94ae-ac096b3d9d4f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.959.518 / RJ
Número Registro: 2025/0211334-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02761186920168190001 202524503996 2761186920168190001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARIOCA RJ MAGAZINE LTDA
ADVOGADOS : ANA REGINA AUBAN DOS SANTOS - RJ052866
VINICIUS LINDENBERG CARDOSO DE OLIVEIRA - RJ200492
AGRAVADO
: ANTONIO COELHO FAUSTINO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARIA OLINDA DE JESUS FAUSTINO
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS DE CASTRO PEREIRA - RJ046354
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARIOCA RJ MAGAZINE LTDA
ADVOGADOS
: ANA REGINA AUBAN DOS SANTOS - RJ052866
VINICIUS LINDENBERG CARDOSO DE OLIVEIRA - RJ200492
EMBARGADO : ANTONIO COELHO FAUSTINO - ESPÓLIO
EMBARGADO : MARIA OLINDA DE JESUS FAUSTINO
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS DE CASTRO PEREIRA - RJ046354
Documento eletrônico VDA54845062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:58:35
Código de Controle do Documento: 5c8e854e-c753-4d52-abab-9a82ab3d9b3c

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:58:35
Código de Controle do Documento: 5c8e854e-c753-4d52-abab-9a82ab3d9b3c